Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-27.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000746-27.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
AMIN HAIDAR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000746-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13410
2
Apelação Cível no 1000746-27.2017.8.26.0268
Apelante: AMIN HAIDAR
Apelado: Prefeitura Municipal de Juquitiba
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 13410
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de
contrato de compra e venda c/c imissão na posse.
Negócio jurídico firmado sem a observância dos
preceitos legais atinentes à alienação de bem público.
Nulidade, cujo reconhecimento se impunha, do
instrumento de compra e venda. Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c imissão
na posse ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA em face de
AMIN HAIDAR, alegando, em síntese, que é a legítima proprietária do imóvel com
área de 320.156 m2 no Bairro das Palmeiras, em Juquitiba, havido por meio de ação
de desapropriação que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Itapecerica
da Serra. Diz que tão logo foi imitida na posse do imóvel, firmou com o réu
compromisso de compra e venda de parte do imóvel, com área de 40.000 m2. Ocorre
que referido negócio jurídico foi firmado sem a observância dos preceitos legais
atinentes à alienação de bem público, a saber, aprovação pelo Legislativo, edição de
qualquer decreto para a desafetação do referido bem do acervo do município, como
também abertura de processo licitatório (leilão público) para a garantia da isonomia
entre eventuais interessados. Sustenta que o Prefeito à época dispensou tratamento
ao bem público como se particular o fosse, negociando sua venda de forma direta ao
requerido, em total desrespeito às normas que regem o Direito Público. Em
decorrência, o negócio jurídico é nulo de pleno direito, visto que eivado de vícios
insanáveis. Afirma que tentou ao longo dos anos rever o imóvel por meio
consensual, sem sucesso, bem assim que o bem encontra-se na posse exclusiva do
requerido, em estado de abandono total. Requer a anulação do contrato de venda e
compra e consequente imissão na posse do imóvel, além da perda, a favor do
Município, dos valores adiantados pelo réu, em razão da utilização indevida da área
ao longo dos anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000746-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13410
3
A r. sentença de fls. 108/111 julgou procedente em parte a ação
para declarar a nulidade da alienação e do contrato de compra e venda do bem
público e para imitir a municipalidade na posse do imóvel. Em razão da
sucumbência recíproca, os honorários dos patronos das partes foram fixados em
15% sobre o valor da causa.
Inconformado, recorre o requerido (fls. 123/146). Em preliminar,
insiste na decadência do direito da municipalidade em relação à nulidade do contrato
celebrado; no mérito, aduz que o contrato é plenamente válido, inexistindo qualquer
vício insanável que gere sua nulidade, pois comprovada está a desafetação da área, a
avaliação prévia da mesma, autorização legislativa para a venda e presunção da
licitação. Defende que a Lei Municipal no 505/92 deixou clara a desafetação da área
com autorização legislativa de cessões de quinhões de áreas, bem assim que ocupa o
bem há mais de vinte e três anos sem qualquer oposição. Em relação ao abandono do
imóvel, informa que vem sofrendo dificuldades financeiras. Pugna pela
improcedência da ação.
Contrarrazões (fls. 166/173). A D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro, infundada a alegação de decadência ou prescrição de
direito, como bem ressaltado pelo MM. Juízo “a quo”.
O negócio jurídico nulo não se convalida com o tempo. Logo, a
declaração de invalidade de um negócio jurídico nulo pode ocorrer a qualquer
momento, não havendo que se falar em convalidação pelo decurso do tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000746-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13410
4
No mérito, cuida-se de ação declaratória ajuizada pelo Município
de Juquitiba para fins de declarar nulo o contrato de venda e compra firmado com o
requerido quanto à área pública descrita na inicial.
É sabido que os bens públicos são, em regra, imprescritíveis,
impenhoráveis e não sujeitos à oneração.
Dada à inalienabilidade originária destes bens, enquanto não forem
eles desafetados da destinação pública, não podem ser adquiridos por quem quer que
seja, estando, por isso, infensos à prescrição aquisitiva, não cabendo sequer a
invocação da usucapião.
Assim sendo, verifica-se que o bem imóvel objeto desta ação é
bem público que nunca foi desafetado.
Ora, para que o imóvel pudesse ser alienado ao particular, fazia-se
necessário prévia lei autorizadora da desafetação do bem e posterior venda em
processo licitatório (leilão público), o que não ocorreu.
Ademais, a alienação de bens públicos para terceiros somente é
possível quando há interesse público devidamente justificado. E, conforme o
instrumento celebrado entre o então Prefeito Municipal de Juquitiba, Sr. Nelso
Moreira, e o apelante, não se vislumbra qualquer interesse público a validar o
negócio.
Como bem aponta a r. sentença, “o negócio jurídico ora
impugnado não observou os requisitos legais exigíveis, quais sejam, aprovação pelo
Legislativo, edição de decreto para a desafetação do referido bem do acervo do
município e a abertura de processo licitatório (Leilão público)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000746-27.2017.8.26.0268 -Voto no 13410
5
Daí porque é nulo o instrumento de compromisso de compra e
venda de fls. 13/15, visto que realizado pelo Prefeito Municipal, à época dos fatos,
sem autorização legal para tanto.
Por fim, apenas para evitar maiores delongas, registra-se que a Lei
Municipal no 505/92 não tem qualquer correlação com o fato discutido nos autos,
visto que apenas autorizava a expropriação de imóvel com 298.392,25 m2,
localizado no Bairro das Palmeiras, de propriedade de Ceralit Indústria e Comércio
Ltda., visando à urbanização e implantação do polo industrial de Juquitiba.
Dessa forma, ao contrário do que afirmado nas razões, tal
legislação em nenhum momento regulou a venda do bem aqui discutido.
Portanto, por todos os ângulos que se observa a questão, nada a
retocar na r. sentença que fica mantida por seus próprios fundamentos jurídicos. Por
força da sucumbência recursal, majora-se em uma décima para a verba honorária
fixada no julgado a cargo da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator